Tribunal: TCU
Processo: 041.151/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1214/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.151/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Tavares Ferraz da Rosa (CPF XXX.555.678-XX); Alexsandra Moura de Sena (CPF XXX.564.488-XX); Clóvis Martins do Nascimento (CPF XXX.296.488-XX); Denise Madureira de Oliveira (CPF XXX.515.598-XX); Fabiano de Abreu Coelho (CPF XXX.670.478-XX); Glauce Helene Balland (CPF XXX.697.248-XX); Kiyoshi Watari (CPF XXX.153.018-XX); Luciana Fornasaro Pelais (CPF XXX.758.158-XX); Rafael Silva Netto (CPF XXX.283.557-XX) e Rodrigo Rocha Alves Pio (CPF XXX.859.928-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.